Tribunal: TJMT
Processo: 1031716-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1031716-42.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCOS LAURETTI DE ALMEIDA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 135,45(cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)a parte reclamada apresentou contestação asseverando que a contratação é pertinente a utilização e inadimplência do cheque especial junto ao Banco do Brasil, contrato cedido a reclamada. Todavia, não restou provado, vez que a reclamada não juntou comprovação de contratação remota. O contrato virtual, para sua validação deve passar por várias etapas de segurança, para proteção não apenas do consumidor, mas de todo o sistema econômico, de modo que a tecnologia hodierna para aferição de veracidade de informações tem adotado conjuntamente, foto selfie, assinatura codificada contendo dados de acesso, horário, IP e afins. In casu, competia a parte requerida provar a contratação e que os valores impugnados são devidos, bem como a cessão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe.(...) Contudo, insta mencionar que se depreende do extrato acostado pela parte requerida (id. 124980403) a existência de outra negativação em nome do autor, inclusive anterior à discutida nos autos (inclusão em 12/04/2022 - R$133,27 (...) – Contrato no 737449991000049EC – Banco Bradesco), inexistindo prova de questionamento. Em que pese o apontamento anterior já se encontre baixado (28/06/2022), à época da negativação da Requerida incidia a aplicação da Súmula, afastando a aplicação do dano moral. Destarte o extrato com histórico de 05 (cinco) anos é inserível para aplicar a Súmula 385, uma vez que deve se levar em consideração a existência de negativação anterior no momento da propositura da ação. Importante esclarecer que a parte autora possui inscrições anteriores no cadastro de proteção ao crédito por outra empresa, razão pela qual cumpre a aplicação da súmula no 385 do STJ. (...)”
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
5. Por pesquisa no sistema Boa Vista realizada por esse magistrado, vê-se que o débito em questão foi incluído em 20/05/2022, momento em que já havia anotação preexistente (BANCO BRADESCO S/A - incluída em 12/04/2022 e com exclusão em 28/06/2022), sem informação nos autos de ilegitimidade.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031716-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS LAURETTI DE ALMEIDA - CPF: 737.449.991-49 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (SUSCITADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024